Tribunal: TJSP
Processo: 1038590-62.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro Material. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1038590-62.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
LUCI PEREIRA BORGES CIPRIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
CREFISA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038590-62.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 8996
2
Embargos de Declaração n° 1038590-62.2019.26.0196/50000
Embargante: Luci Pereira Borges Cipriano (Justiça gratuita)
Embargada: Crefisa S.A., Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Franca 1a Vara Cível
Voto n° 8996
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro Material. Não
ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos
opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto
de apreciação por esta C. Câmara Prequestionamento
Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos
artigos indicados - Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pela autora contra o acórdão de fls. 151/157, que deu
provimento ao seu recurso, por votação unânime, para determinar o
recálculo, em sede liquidação de sentença, das parcelas do empréstimo
bancário conforme a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central,
abatendo-se a taxa média de juros devedor os valores indevidamente
cobrados ou, constatando-se a quitação, mesmo que antecipada,
devolvendo-se à apelante os valores excedentes, em dobro,
monetariamente corrigidos a partir da data do efetivo prejuízo, nos
termos da Súmula no 43 do E. Superior Tribunal de Justiça, e com juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por força da sucumbência, em
razão do provimento do recurso, a instituição financeira ré deverá arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que ora fixo, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038590-62.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 8996
3
Processo Civil, em 15% sobre o valor da condenação.
A embargante alega que o acordão padece de
suposto erro material, pois, em que pese o fato de que o valor da
condenação a ser apurado em liquidação de sentença, e mesmo levando
em conta a determinação de restituição em dobro do que fora pago pela
requerente a título de juros abusivos, o percentual de 15%, a título de
honorários advocatícios, redundará em montante inferior a R$ 500,00
(quinhentos reais), valor irrisório e inapto a remunerar condignamente
todo o trabalho desempenhado, aguardando, assim, sejam os honorários
fixados por equidade, considerando-se razoável a quantia de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais).
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
A embargante não apontou nenhum verdadeiro
erro material.
A questão levantada pela embargante, relativa
aos honorários advocatícios fixados pela sentença, restou claramente
definida pelo acórdão, não havendo que se falar em erro material.
Assim, os presentes embargos têm nítido
caráter infringente, porquanto a embargante busca de fato uma reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038590-62.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 8996
4
do julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os
embargos de declaração não são a via adequada.
Assim, a pretendida revisão perseguida pela
embargante só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do
recurso apropriado, se o caso.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal
(AgRg no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito,
bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada."
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora